Tribunal: TJDFT
Processo: 0706540-43.2017.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0706540-43.2017.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BRASILVEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS EMBARGADO: JOSIEL LUTHIANO MOTA, WANDERLEY DE ABREU SOUSA, DEYVID LANA DOS SANTOS, RODOLFO LANA DOS SANTOS, PALOMA LANA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de pedido incidental de Habilitação (ID 59218733), com base no art. 110 e art. 687, inc. II, ambos do CPC, deduzido por DEYVID LANA DOS SANTOS, RODOLFO LANA DOS SANTOS e PALOMA LANA DOS SANTOS, tendo em vista o falecimento do autor da ação (genitor dos habilitantes), no curso do processo, Sr. JOÃO DIVINO DE LANA. Para tanto, juntam a certidão de óbito do autor (ID 57122796), e requerem, na condição de sucessores legítimos, a habilitação no processo, tendo regularizado a sua representação processual (ID 60149061 a ID 60149063). Intimadas, na forma do art. 690 do CPC, as partes contrárias não se manifestaram (ID 60764230, ID 60823230). Brevemente relatados. DECIDO. A habilitação tem lugar quando ocorre a morte de qualquer das partes, no curso do processo, ocasião em que a sucessão dar-se-á pelo seu espólio ou pelos sucessores, herdeiros necessários do falecido, consoante art. 110, do CPC. A habilitação pode ser requerida pela parte, em relação aos sucessores do falecido ou pelos sucessores do falecido, em relação à parte (incs. I e II, do art. 688, do mesmo Código), sendo esta última a hipótese dos autos. Visa o procedimento, consoante parte especial do CPC – Título III – Dos Procedimentos Especiais – Capítulo IX, a regular a sucessão da parte falecida, a fim de que o processo tome o seu curso regular, mediante a alteração subjetiva da ação. No caso, ante a ausência de impugnação pela parte contrária e a certidão de óbito da parte autora (ID 57122796), na qual consta não ter o falecido deixado bens a inventariar, nos termos do art. 691, do CPC, defiro a habilitação dos sucessores indicados, no polo ativo da ação. Retifique-se a autuação. Preclusa, retornem os autos conclusos, para o julgamento dos Embargos de Declaração . Int. Brasília/DF, 1o de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora